Tribunal: STF
Processo: Rcl 44838
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. HEMOPE. Discussão sobre a natureza do vínculo. Incompetência da Justiça do Trabalho. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. 4. Inaplicabilidade do tema 853. Peculiaridades do caso. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.